Tribunal: TJMT
Processo: 1020360-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020360-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDINEI ROFINO DOS REIS - CPF: 975.429.461-53 (RECORRENTE), HENRIQUE KOBERSTAIN MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.620.371-27 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA EMPRESA RECLAMADA –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS para a BONIFICAÇÃO ofertada AO RECLAMANTE –
JUNTADA PELA PARTE AUTORA DE DOCUMENTO NOVO – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À PARTE DEMANDADA – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 139020708, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada a efetuar a entrega de oito caixas “fardos” (48 unidades) de Amstel 269ml ao reclamante, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em argumento recursal, a recorrente, em preliminar, alega a nulidade da sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizada a manifestação quanto ao documento (nota fiscal) anexado pelo reclamante, em sede de impugnação à contestação.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação dos fatos alegados na exordial, afirmando que o autor não preencheu os requisitos a configurar a promoção discutida nos autos.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é proprietário de uma distribuidora de bebidas e cliente da empresa reclamada.

Afirma que o vendedor da demandada entrou em contato com o autor e lhe ofereceu uma bonificação em caso de aquisição de grande quantidade de produto, sendo que ao comprar caixas (600 unidades) de Coca-Cola Pet 2 litros, bonificava-se com 08 caixas (48 unidades) de Amstel 269 ml.

No entanto, embora tenha adquirido a quantidade do produto por conta da bonificação, não houve a entrega dos itens bonificados.

A demandada, em sede de contestação, alega a ausência de provas de que o autor tenha adquirido 100 caixas de Coca-Cola pet 2 litros, a fim de justificar a entrega da bonificação, visto que a nota fiscal anexada na exordial demonstra apenas a aquisição de 60 unidades.

Em decorrência de tais fatos, na impugnação à contestação, o reclamante juntou aos autos novo documento, qual seja, nota fiscal de aquisição de 600 unidades de Coca-Cola pet 2 litros, conforme id. no 139020707, a fim de comprovar fazer jus a bonificação ofertada.

A demandada, por sua vez, não foi intimada para manifestar-se acerca do novo documento, não lhe sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa no que concerne aos novos elementos probatórios aportados nos autos pela parte autora, o que fere o § 1o, do art. 437, do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
(grifei)

No caso
,
constata-se que a sentença foi prolatada sem que a reclamada pudesse se manifestar sobre o novo documento trazido pelo reclamante aos autos, impossibilitando a demandada de defender-se regularmente,
especialmente porque esse documento possui grande influência no resultado do julgamento.

Ainda, sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7o do CPC:

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.

Logo,
r
esta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta o disposto no inciso LV do artigo 5o da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar manifestação acerca de documento novo
.

A propósito:

VICIO OCULTO EM VEÍCULO USADO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA DOCUMENTAÇÃO NOVA – NULIDADE DA DECISÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser anulada a decisão que acolheu pleito lastreado em documentação nova, sem a manifestação da parte contraria pena de cerceamento de defesa
.

(TJMT - N.U 1016581-52.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
Configura error in procedendo a prolação de sentença sem que as partes tenham sido intimadas a se manifestar sobre documento novo juntado aos autos. Tendo a sentença se fundamentado em documento apresentado
por autarquia do Distrito Federal
sem que as partes pudessem sobre ele se manifestar, há violação ao contraditório efetivo e ampla defesa
. Cassada a sentença, não há que falar em honorários recursais, pois será proferida nova sentença, na qual será novamente examinada a sucumbência.

(TJ-DF 20110112061777 DF 0006366-49.2011.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 06/09/2017, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2017 . Pág.: 523/540)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
acolher a preliminar arguida
, a fim de
anular a sentença atacada
, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a manifestação da demandada acerca do documento juntado pelo autor no id. no 139020707.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022